Tribunal: STF
Processo: ARE 1549288
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS. ARTIGO 64 DA LEI Nº 9.532/97. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGOS 124 E 135 DO CTN. CABIMENTO. ATO PRATICADO COM INFRAÇÃO À LEI. DEMONSTRAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS.



    1. O arrolamento de bens previsto no artigo 64 da Lei nº 9.532/1997 consubstancia mero inventário ou levantamento dos bens do contribuinte, permitindo à Administração Pública melhor acompanhamento da sua movimentação patrimonial, seja com o objetivo de operacionalizar um futuro procedimento executório, seja para coibir eventuais fraudes à execução.



    2. É procedimento administrativo em que a autoridade fiscal realiza levantamento dos bens do contribuinte, arrolando-os, sempre que o valor dos créditos tributários de sua responsabilidade for superior a trinta por cento do seu patrimônio conhecido e o importe do débito fiscal for superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).



    3. Ao contrário do que alega a impetrante, ou seja, de que não fez parte do quadro societário da empresa objeto da fiscalização, a cópia do Termo de Verificação Fiscal (ID 221997747 – fls. 124/123) descreve o planejamento tributário abusivo verificado pelas autoridades fazendárias e as razões para seu envolvimento no Procedimento Administrativo, como responsável solidária.



    4. O documento aponta que o repasse de valores, através de pagamentos de serviços ou aquisição de bens adquiridos pelas empresas do Grupo Master Móveis não caracterizou distribuição de lucros, pois tais valores não resultaram de lucro, mas sim, foram obtidos pelo esquema fraudulento, com a participação e ciência das empresas do Grupo Master Móveis e seus sócios.



    5 Identificada a fraude e o intuito doloso, tornam-se os representantes das pessoas jurídicas também sujeitos passivos da obrigação tributária, em igualdade com aquele que praticou o fato gerador.



    6. Nos termos da solidariedade imposta pelo art. 135 do CTN, permite-se ao Fisco exigir do contribuinte ou de cada um dos responsáveis tributários a assunção integral da dívida tributária. Ademais disso, segundo a regra do parágrafo único do artigo 124 do CTN, a solidariedade não comporta benefício de ordem. Portanto, o débito pode ser cobrado de qualquer um dos sujeitos passivos solidariamente responsáveis.



    7. Eventual afastamento da infração cometida pelas empresas ou da responsabilização dos dirigentes exigiria dilação probatória, que, como cediço, é incabível na sede mandamental. Ainda assim, não trouxe a impetrante, ora apelada, quaisquer elementos aptos a ilidir as conclusões do relatório fiscal no tocante à sua responsabilização solidária.



    8. O arrolamento de bens e direitos previsto na Lei nº 9.532/97 não resulta em qualquer ônus sobre o patrimônio do contribuinte, não impede a alienação do patrimônio arrolado e não se confunde com a penhora, tendo como única finalidade o acompanhamento pelo Fisco da movimentação do patrimônio do contribuinte, razão porque não prospera a pretensão de que não recaia sobre bens ditos impenhoráveis, nos termos da Lei nº 8.009/90.



    9. Apelação e remessa oficial providas para determinar a manutenção do arrolamento, denegando a segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXII ; 6º, caput; 7º, inciso IV; e 226, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente